Tribunal: TJMT
Processo: 0000434-18.2015.8.11.0022
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000434-18.2015.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SEBASTIAO MENESES SILVA - CPF: 869.376.773-91 (APELADO), GENIA PONTES DA SILVA DE PAULA - CPF: 251.556.521-20 (ADVOGADO), Nivaldo Garcia da Cruz (APELANTE), NIVALDO GARCIA DA CRUZ - CPF: 065.508.271-91 (APELANTE), NIVALDO GARCIA DA CRUZ - CPF: 065.508.271-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RECLAMATÓRIA – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS CONTRATADAS – OBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ CONTRATUAL E DE PROBIDADE ALÉM DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RETENÇÃO INICIAL DOS VALORES (R$ 58.000,00) PELO ADVOGADO/APELANTE – AUSÊNCIA DE REPASSE DE QUALQUER VALOR AO CLIENTE

ALÉM DE DESCONTO DE 30% SOBRE TODA A PENSÃO DO CLIENTE – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – “PACTA SUNT SERVANDA” – CARÁTER NÃO ABSOLUTO - DANO MORAL CARACTERIZADO DIANTE DO DESCONTO INDEVIDO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE QUANTO AO VALOR FIXADO, ATENDENDO O CRITÉRIO PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Deve o apelo ser conhecido, rejeitando-se a tese de afronta ao
princípio da dialeticidade quando as razões foram suficientes ao confronto da sentença recorrida.

No que tange à preliminar de inovação recursal, tem-se que ela não merece guarida, eis que, em sede de reconvenção, houve por parte do Requerido/Apelante expressa menção à questão, por meio do tópico - II.4 DO ABATIMENTO E COMPENSAÇÃO DE VALORES, ocasião em que ele fez uma espécie de apontamento (planilha), especificando o saque de R$ 58.000,00 (a título de danos morais e materiais vencidos no período); e, ainda, mencionando saldo residual devido de R$ 29.542,32.

Mostra-se perfeitamente possível a revisão de contrato de prestação de serviços advocatícios, submetendo-se o contrato aos princípios da boa-fé contratual, da probidade; e também da razoabilidade e da proporcionalidade, não se mostrando plausível a retenção total de valores percebidos (sem qualquer repasse ao cliente), além de desconto de 30% sobre toda a pensão a ser percebida pelo cliente, ressaltando-se que tal conduta da azo à condenação por danos morais, em razão do desconto em verba alimentar decorrente de pagamento de pensão ao cliente.

O desconto indevido em verba alimentar decorrente de pensão fixada por sentença da qual o cliente fazia jus – sendo tal verba direcionada ao advogado – constitui dano moral indenizável, sendo razoável a condenação a este título em R$ 8.000,00 (oito mil reais), observando-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico da condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
NIVALDO GARCIA DA CRUZ
, atuando em causa própria
, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT que, nos autos da
Ação Reclamatória c/c Pedido de Antecipação Parcial dos Efeitos da Tutela n. 0000434-18.2015.8.11.0022, Código 49540
, movida por
SEBASTIAO MENESES SILVA
, em face de
NIVALDO GARCIA DA CRUZ
, (advogando em causa própria),

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados pela requerente na inicial, a fim de: I)
DECLARAR
abusiva as cláusulas IV e IV.1 do contrato de prestação de serviços advocatícios firmados entre as partes (Id. 56327803 - Pág. 54); II) em razão do percentual excessivo pactuado originalmente,
LIMITAR
o percentual de honorários contratuais a 30% do valor econômico obtido na ação trabalhista, ou seja, 30% de R$58.000,00 (cinquenta e oito mil reais), correspondente ao valor de R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais); III)
CONDENAR
o requerido à devolução dos valores levantados na ação trabalhista n. 0001035-82.2011.5.23.0021, após o desconto dos 30% dos honorários fixados, ou seja, R$ 40.600,00 (quarenta mil e seiscentos reais), acrescido de atualização monetária desde o levantamento na ação trabalhista e juros de 1% ao mês desde a citação; IV)
CONDENAR
o requerido ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização pelos danos morais, devidamente corrigido monetariamente do arbitramento e contando juros de mora legais do arbitramento. Por outro lado,
JULGOU IMPROCEDENTE
a reconvenção apresentada pelo requerido/reconvinte. E, considerando a sucumbência do requerido/reconvinte tanto na ação como na reconvenção,
CONDENOU-O
ao pagamento das custas e despesas processuais, e aos honorários sucumbenciais, os quais fixo no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Inconformado com a sentença, o Apelante defende a ilegalidade da revisão do contrato de honorários advocatícios, bem como a viabilidade do recebimento de honorários sobre a pensão mensal recebida pelo Apelado.

Diz que “(...)
a relação é tratada pelo estatuto da OAB previsto após a edição da LEI No 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994, ao qual autoriza o advogado a cobrar honorários advocatícios sobre o total apurado nos autos, haja vista que mencionada verba possui caráter alimentar (...)” e que “(...) não há que se falar em nulidade do contrato de honorários advocatícios entabulado entre as partes, haja vista que pelos serviços contratados o Apelante teria de pagar ao Apelado ao final do processo, o valor de 30% (trinta por cento) sobre a receita bruta apurada no processo, quer em execução, quer em acordos, judicial ou extrajudicial, podendo este valor ser levantado antecipadamente pelo seu procurador conforme Cláusula 4a. (anexo) Ademais, também, junto a Cláusula 4.1a do referido contrato, o autor autorizo o réu a descontar mensalmente a sua porcentagem acima citada no caso de fixação de pensão mensal por lucros cessantes, bem como, autorizou a inclusão do seu nome em folha de pagamento para recebimento dos seus honorários contratuais até o final do pensionamento via ordem judicial”; que “(...) a sentença judicial dos autos da ação trabalhista de n.o 1035- 82.2011.5.23.0021, transitou em julgado no dia 11/09/2013 após o julgamento do recurso de agravo de instrumento em recurso de revista pelo colendo TST, em consequência dessa sentença, o réu ficou credor do autor referente a quantia de 30% sobre o valor total apurado nos autos sobre as verbas: a) dano moral na monta de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), incidindo juros e correção monetária a partir da publicação da sentença, e b) dano material fixado em pensão mensal pelos lucros cessantes decorrente do acidente do acidente de trabalho sofrido em serviço no valor de R$ 834,72, correspondente à remuneração informada, sendo a pensão devida desde o 16o dia do afastamento em razão do acidente (31.10.2010), com vencimento no quinto dia útil do mês subsequente ao vencido, mais juros e correção monetária em ambas as verbas. Logo, diante do trânsito em julgado da ação e o cumprimento da obrigação pelo empregador nos autos da ação trabalhista, a contadoria daquele juízo apurou os danos morais e materiais vencidos a ser pago pelo reclamado na lide, diante do sucesso do reclamante na demanda. Mormente, o crédito líquido do Apelante é de 30% por cento sobre o dano moral e a pensão mensal, mais juros e correção monetária na data do saque, que ficou em R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais), conforme informado nos autos. Ocorre, que está quantia foi levantada integralmente pelo réu em antecipação dos seus honorários advocatícios conforme Cláusula 4a do contrato firmado entre as partes, logo, o mesmo recebeu seus honorários de 30% (trinta por cento) pelos danos morais e materiais de forma antecipada, projetando o seu porcentual sobre as pensões mensais futuras que até então não eram repassadas habitualmente pelo Apelado”.

Argumenta que “(...) como a pensão mensal do autor irá perdurar até a idade de 75 (setenta e cinco) anos, conforme expectativa de vida do brasileiro levantada pelo IBGE, o mesmo já está recebendo do seu empregador, diante da sua inclusão em folha de pagamento, a quantia mensal inicial de R$ 834,72, sem nada repassar ao réu, o que justificou a retenção de parte do valor que lhe era devido”.

Sustenta que “(...) o réu tem direito ao recebimento dos seus honorários advocatícios sobre as pensões mensais vencidas e vincendas. Mediante simples cálculo aritmético, temos que o executado em 2012 possuía 38 (trinta e oito) anos de idade, logo, para 75 (setenta e cinco) anos restavam-lhe 37 (trinta e sete) anos de pensão, momento que irá de 2012 até 2049 receber uma monta considerável, somando-se o total de 481 parcelas a vencer, incluído o 13o salário e os reajustes salariais da categoria”; e que “(...)

O nome do Apelante pode ser incluído em folha do empregador para pagamento da sua cota parte sobre as pensões mensais a vencer não adimplidas pelo Apelado”.

Frisa que “(...) Através do Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos firmado em 24/09/2013, o Apelante, na qualidade profissional de advogado, foi contratado para prestar os serviços jurídicos consistentes no ajuizamento da ação de indenização por danos morais, estéticos e materiais oriundos de acidente de trabalho junto a vara do trabalho da comarca de Rondonópolis/MT, cadastrada sob o n.o 1035-82.2011.5.23.0021, tudo em conformidade com a Cláusula 3a do anexo contrato já juntado nos autos”; que “(...) Pelos serviços contratados, o Apelado teria de pagar o valor de 30% (trinta por cento) sobre a receita bruta apurada no processo trabalhista citado, quer em execução, quer em acordos, judicial ou extrajudicial, podendo este valor ser levantado antecipadamente pelo seu procurador conforme Cláusula 4a”; que “(...) O advogado NIVALDO GARCIA DA CRUZ, informa que os levantamentos judiciais realizados nos autos foram regularmente autorizados pelo Apelado cliente, mediante assinatura de contrato com previsão legal, para antecipação dos honorários advocatícios quando iniciada a execução provisória, por se tratar de contrato de risco (...)”.

Informa que “(...) a monta retirada dos autos não supriu integralmente a quantia prevista no contrato de honorários, qual seja, a monta de 30% (trinta por cento) do saldo bruto apurado em liquidação de sentença, momento que o Apelado já recebeu a sua cota parte integralmente após o trânsito em julgado da ação, deduzidos os honorários de advogado”.

Assevera que “(...) não existe nenhuma irregularidade porque houve o levantamento da quantia que era devida ao advogado representado, em monta abaixo do devido, haja vista que seus honorários foram pagos pelo Autor na proporção de 30% (trinta por cento) do valor apurado em liquidação de sentença. Ademais, também, junto a Cláusula 4.1a do referido contrato, o mesmo autorizou o Apelante a descontar mensalmente a sua porcentagem acima citada no caso de fixação pensão mensal por lucros cessantes, bem como, autorizou a inclusão do seu nome em folha de pagamento para recebimento dos seus honorários contratuais até o final do pensionamento via ordem judicial”.

Afirma que não há falar em dano moral, “(...) Tendo em vista a inexistência de culpa ou dolo, bem como, conduta lesiva do Apelante, fica tal pretensão impugnada, qual seja, indenização por danos morais, pois, o réu não cometeu nenhuma ofensa moral contra o autor, já que havia previsão legal no recebimento antecipado de honorários contratuais, devendo a quantia a título de danos morais ser excluída da condenação fixada em primeiro grau. Assim, a obrigação de reparação de dano moral fixada em sentença não decorre da configuração de ato ou omissão injusta, no que concerne à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem, de modo a configurar como prejudicadas estas, com o dano medido na proporção da repercussão da violação da integridade moral do demandante. Desta forma, totalmente, descabido a condenação de indenização por dano moral, certo de que o Réu não prejudicou em nenhum momento a “moral” do autor e nem causou nenhuma lesão ao mesmo, já que o objeto da lide é o acerto de contas devedores entre si, afastando a incidência do dano moral, bem como, também não é o caso de DANO MORAL PRESUMIDO OU “PURO”, já que não a responsabilidade nos autos é subjetiva”.

Requer o conhecimento e provimento do apelo, a fim de manter o que foi contratado. Subsidiariamente, “(...) se este Tribunal não entender sobre a validade do contrato de honorários, mantendo a condenação do ora Apelante, requer o Apelante a compensação/dedução de valores levantados dos autos n. 0001035-82.2011.5.23.0021, onde houve bloqueio dos honorários do réu na outra ação trabalhista, movida por PAULO CEZAR DA SILVA (0105500-76.2010.5.23.0022) em face da JBS S/A qual seja, abatendo-se a monta de R$ 23.684,99 (vinte e três mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos) que foram repassadas ao representado por alvará judicial (fls. 9-13), tem-se que do total de R$ 40.600,00 (quarenta mil e seiscentos reais) a título de obrigação de pagar fixado na sentença, restou ao Apelado a quantia deduzida/compensada de R$ 16.915,01 (dezesseis mil, novecentos e quinze reais e um centavos); (...) Requer a exclusão da condenação a título de danos morais ao Apelante, por inexistência de conduta lesiva a honra e a moral do Apelado, mormente, subsidiariamente em caso de manutenção da sentença neste capítulo em particular, pugna pela redução do quantum indenizatório nos termos da lei; f) Por fim, requer, nos termos do art. 82, § 2o e do art. 85 do CPC, seja a parte Apelada condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, em caso de provimento do recurso”.

Em contrarrazões, o Apelado levanta preliminar de inovação recursal em relação ao tópico – “COMPENSAÇÃO DE VALORES – SEQUESTRO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSFERIDOS PARA OS AUTOS E NÃO CONTABILIZADOS EM SENTENÇA”.

Levanta, ainda, preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

No mérito, requer o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Em relação a esta preliminar, tem-se que o recurso de apelação deve ser conhecido, pois a tese de afronta ao princípio da dialeticidade não se sustenta. É perfeitamente possível entender os termos das razões recursais e também posicionar-se no sentido de que elas são suficientes ao objetivo de ver reformada a sentença.

Diante disso, REJEITO esta preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR – ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AO TÓPICO “COMPENSAÇÃO DE VALORES – SEQUESTRO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSFERIDOS PARA OS AUTOS E NÃO CONTABILIZADOS EM SENTENÇA”.

Malgrado a alegação do Apelado em contrarrazões, tenho que inovação recursal não existe. Em reconvenção, houve por parte do Requerido/Apelante expressa menção à questão, por meio do tópico - II.4 DO ABATIMENTO E COMPENSAÇÃO DE VALORES, ocasião em que ele fez uma espécie de apontamento (planilha), especificando o saque de R$ 58.000,00 (a título de danos morais e materiais vencidos no período); e, ainda, mencionando saldo residual devido de R$ 29.542,32.

Diante disso,
REJEITO
também esta preliminar arguida.

É como voto.

V O T O

- M É R I T O

No mérito, o objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não

correta a sentença que
nos autos da
Ação Reclamatória c/c Pedido de Antecipação Parcial dos Efeitos da Tutela n. 0000434-18.2015.8.11.0022, Código 49540
, movida por
SEBASTIAO MENESES SILVA
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados pela requerente na inicial, por, a fim de: I)
DECLARAR
a abusiva as cláusulas IV e IV.1 do contrato de prestação de serviços advocatícios firmados entre as partes (Id. 56327803 - Pág. 54); II) em razão do percentual excessivo pactuado originalmente,
LIMITAR
o percentual de honorários contratuais a 30% do valor econômico obtido na ação trabalhista, ou seja, 30% de R$58.000,00 (cinquenta e oito mil reais), correspondente ao valor de R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais); III)
CONDENAR
o requerido ao pagamento a devolução dos valores levantados na ação trabalhista n. 0001035-82.2011.5.23.0021 após o desconto dos 30% dos honorários fixados, ou seja, R$ 40.600,00 (quarenta mil e seiscentos reais), acrescido de atualização monetária desde o levantamento na ação trabalhista e juros de 1% ao mês desde a citação; IV)
CONDENAR
o requerido ao pagamento ao valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização pelos danos morais, devidamente corrigido monetariamente do arbitramento e contando juros de mora legais do arbitramento. Por outro lado,
JULGOU IMPROCEDENTE
a reconvenção apresentada pelo requerido/reconvinte. E, considerando a sucumbência do requerido/reconvinte tanto na ação como na reconvenção,
CONDENOU-O
ao pagamento das custas e despesas processuais, e aos honorários sucumbenciais, os quais fixo no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Pois bem.

É incontroverso que as partes entabularam contrato de prestação de serviços advocatícios, e que o ora Apelante advogou para o Apelado em ação trabalhista, cabendo a analise acerca da nulidade ou não de cláusulas contratuais (
cláusulas IV e IV.1, bem como se deve incidir os honorários contratuais sobre as pensões percebidas pelo autor).

Convém salientar que às partes é licito contratarem, e que deve ser observado o “pacta sunt servanda”; todavia, não se pode perder de vista que o contrato celebrado deve conter em seu bojo princípios de boa-fé e de probidade, de modo que o contrato faz lei entre as partes, mas tal premissa não pode ter caráter absoluto, devendo-se observar os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dentro dessa ótica não se pode concordar com a aplicação das cláusulas sob análise, eis que se revestem de onerosidade excessiva ao Apelado. Não se mostra viável que o advogado contratado seja credor e receba parte da pensão do seu cliente – ainda que os honorários sejam verba alimentar, destacando-se que já houve retenção inicial de R$ 58.000,00, conforme o próprio advogado/apelante asseverou. Nesse viés, não se mostra nada razoável apregoar a natureza alimentar dos honorários advocatícios, pois a pensão recebida pelo cliente, de forma mensal, também possui natureza alimentar.

Assim, não há como dar guarida à pretensão recursal, mesmo não se aplicando ao caso o Código de Defesa do Consumidor.

Eis as cláusulas afetadas pela sentença:

“IV – Honorários: Tendo em vista a natureza do Contrato e as peculiaridades a ele inerentes, estipula-se Honorários de 30% (trinta por cento) sobre a receita brita a ser apurada no Processo, quer em execução, quer em acordos, judicial ou extrajudicial. Em caso de recebimento de qualquer parcela antecipadamente sobre prestação vencidas e vincendas, o contratado poderá receber a título de honorários advocatícios pactuados o valor integral, devendo ser descontado no final do processo.”

“IV.1. Na ações de indenização por danos materiais por lucros cessantes, o contratante desde já autoriza o contratado a descontar mensalmente a sua porcentagem acima citado, bem como, autoriza que o devedor inclua o seu nome em folha de pagamento para recebimento dos seus honorários contratuais até o final do pensionamento via ordem judicial. Fica desde já expressamente autorizado que o juiz determine a inclusão na folha de pagamento do devedor o nome do contratado, NIVALDO GARCIA DA CRUZ, OAB/MS 4.502, AGENCIA: 2878, OPERAÇÃO: 013, CONTA POUPANÇA: 1253-1, CPF: 065.508.271-91, CAIXA ECONOMICA FEDERAL – NOME: TRT 24o REGI]AO CAMPO GRANDE/MS.” (Id. 56327803 - Pág. 54)

Não há qualquer dispositivo legal ou de órgão de classe – no caso da OAB que justifique a pretensão do apelante.

A meu viso, o ilícito é facilmente perceptível, pois o advogado/requerido/apelante – com base em cláusula contratual, a meu viso abusiva – pretende ter reconhecido o direito de receber valores descontados da pensão mensal do seu cliente – frise-se, verba alimentar, ressaltando-se que a constou na cláusula contratada a autorização para que o “(...)
devedor inclua o seu nome em folha de pagamento para recebimento dos seus honorários contratuais até o final do pensionamento via ordem judicial”. Não há razoabilidade, nem proporcionalidade, nem legalidade nisso, mesmo que tenha constado em contrato.

Assim, julgo pertinentes os fundamentos do Juízo “a quo”, inclusive a condenação por dano moral, pois o desconto indevido de pensão mensal é suficiente para que a indenização seja fixada, motivo pelo qual transcrevo parte da sentença:

“(...) No caso dos autos, entendo que está evidenciado o abuso na estipulação da cláusula contratual
sub judice
quanto ao pagamento devido ao causídico requerido, porquanto prevê a quantia de 30% sobre toda a vantagem econômica obtida pelo contratante na ação trabalhista, ora requerente, incluindo 30% ainda das pensões que o autor irá receber futuramente até completar hipoteticamente 75 (setenta e cinco) anos de idade.

Sem demérito algum à nobre função da advocacia, que, como se sabe, é essencial à administração da justiça (CF. art. 133), a previsão contratual de honorários, tal qual formulada pelo requerido é excessiva e violadora do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados, contrariando, também, à função social dos contratos e ao princípio da boa-fé (CC, artigos 421, e 422).

É evidente que a cláusula contratual que fixa os honorários advocatícios em 30% (trinta por cento) de toda a pensão, inclusive aquelas que o contratante irá receber, é abusiva e se mostra incompatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, já que o causídico não ultrapassou, de forma relevante, os referidos limites da sua contratação, fato que torna imperativa a intervenção judicial para a declaração de nulidade.

(...)

Ademais, pensão mensal têm natureza eminentemente alimentar e a subtração de parte de valores, a título de honorários advocatícios, implica em intervenção direta e imediata na sobrevivência do titular de benefício, sobretudo no caso, em que está constatada a perda da capacidade laborativa do requerente, diante da sequela decorrente do acidente de trabalho (Id. 56327803 - Pág. 43).

Por fim, cabe registrar ainda que a demanda trabalhista em discussão em que o requerido atuou na defesa do requerente tramitou por cerca de quase 03 (três) anos até a liberação dos alvarás judiciais, o que contribui para demonstrar ausência de razoabilidade na cobrança de honorários contratuais no patamar de 30% sobre toda a pensão que o autor irá perceber, mormente porque tais honorários não foram ajustados em valor pecuniário, tratando-se, portanto, de cláusula abusiva, impondo-se sua revisão.

De modo excepcional, já que em matéria contratual impera o princípio da obrigatoriedade dos contratos, faz-se necessário modificar os critérios dos contratos firmados entre as partes a fim de evitar a onerosidade excessiva em desfavor do contratante e, consequentemente, restabelecer o equilíbrio contratual entre as partes, tendo por base especialmente os limites da função social do contrato de prestação de serviços advocatícios para ajuizamento de ações de natureza trabalhista, o que se dá através de um percentual congruente.

Assim, mais justo ao caso, em aplicação ao que dispõe o artigo 480, do Código Civil, a declaração de abusividade das cláusulas IV e IV.1 do contrato, o que leva à limitação do patamar para pagamento dos honorários advocatícios contratuais para 30% do valor econômico obtido na ação trabalhista ao final, ou seja, sobre o valor de R$58.000,00 (cinquenta e oito mil reais), referente a somatória do dano moral (R$15.000,00) mais os atrasados da pensão até a data do pagamento,
cabendo ao requerido a devolução dos valores excedentes já descontados, com juros e correção monetária
.

Frise-se que este valor resulta numa quantia mais justa e suficiente para remunerar o advogado requerido pelos serviços prestados, em cerca de R$17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais), considerando-se os valores efetivamente disponibilizados em favor do autor nos autos das ações trabalhistas ao final do cumprimento da sentença.

O percentual de 30% de honorários pactuados sob a cláusula
quota litis
está dentro do patamar estipulado pelo Código de Ética e Disciplina da OAB, podendo ser aplicado na espécie, já que não se apresenta abusivo e afigura-se adequado/razoável como remuneração merecida pelo serviço realizado pelo patrono, consoante entendimento adota por este Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - CLÁUSULA QUOTA LITIS - VERBA HONORÁRIA ABUSIVA - PROFISSIONAL QUE RECEBE VALOR ACIMA DO PROVEITO ECONÔMICO AUFERIDO PELO SEU CLIENTE - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROBIDADE E BOA-FÉ CONTRATURAL - REDUÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MODIFICADA - RECURSO PROVIDO. 1 - De acordo com o Código de Ética e Disciplina da OAB, é possível pactuar nos contratos de prestação de serviços advocatícios cláusula quota litis, a qual é fixada com base na vantagem a ser obtida pelo cliente. Contudo, referida cláusula apresenta limitações, no sentido de que a remuneração do advogado não pode ser superior à vantagem obtida pelo cliente, conforme previsto no artigo 50 do referido Codex. 2 - Logo, verificando que os honorários não foram fixados em patamar razoável, é possível sua limitação. 3 -
Na hipótese, levando em consideração o proveito econômico obtido pela Recorrente (R$ 10.688,00) e a quantia recebida pelos Recorridos (R$ 7.000,00), conclui-se que os honorários fixados no percentual de 40% são abusivos e merecem ser reduzidos para 30% (trinta por cento), a fim de se adequar aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
(TJMT. A.C. 0002759-11.2015.8.11.0007, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 02/04/2018)

Desse modo, deve então o requerido restituir ao autor os valores excedentes levantados na ação trabalhista a título de honorários, ou seja, R$ 40.600,00 (quarenta mil e seiscentos reais).

(...)

Já quanto ao dano moral
, diante do apurado, resta demonstrado o evento danoso, consistente na retenção indevida de valores levantados em ação trabalhista que causaram a privação de recursos que deveriam estar à disposição do autor, o que lhe acarretou inequívoco abalo, constrangimento, angústia, sofrimento, de forma que o requerido deva ser responsabilizado pelos danos morais causados, pois demonstrada a conduta nociva, o nexo causal e o resultado danoso.

O dano moral deve ser correspondentemente indenizado para diminuir e suavizar as consequências decorrentes do ato nocivo de outrem que venha a causar um prejuízo moral experimentado pela vítima sem que isso importe em enriquecimento sem causa, devendo-se considerar as peculiaridades de cada caso, sempre evitando-se os abusos e os excessos.

Assim, tem-se que a indenização pelo dano moral deve ser fixada em patamares mais condizentes com a extensão e a intensidade do fato ocorrido, suas circunstâncias e consequências, considerando-se a situação pessoal e econômica das partes, bem como, as peculiaridades evidenciadas no caso trazido, o que leva a se reconhecer que as consequências do ato culposo da ré, acarretaram à parte autora um sensível e relevante constrangimento moral, claramente passível de ser reparado economicamente, como modalidade de compensação.

Portanto, verificada a ocorrência de constrangimento, angustia e sofrimento pela parte autora, considerado ainda o caráter pedagógico da indenização, pode se reconhecer como correspondente ou congruente como indenização ao dano moral sofrido fixar-se o valor expresso de R$ 8.000,00 (oito mil reais), atualizado nos termos da Súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça, devidamente corrigido monetariamente do arbitramento e contando juros de mora legais do arbitramento.

Ante exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados pela requerente na inicial, por, a fim de:

I)
DECLARAR
a abusiva as cláusulas IV e IV.1 do contrato de prestação de serviços advocatícios firmados entre as partes (Id. 56327803 - Pág. 54);

II) em razão do percentual excessivo pactuado originalmente,
LIMITAR
o percentual de honorários contratuais a 30% do valor econômico obtido na ação trabalhista, ou seja, 30% de R$58.000,00 (cinquenta e oito mil reais), correspondente ao valor de R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais);

III)
CONDENAR
o requerido ao pagamento a devolução dos valores levantados na ação trabalhista n. 0001035-82.2011.5.23.0021 após o desconto dos 30% dos honorários fixados, ou seja, R$ 40.600,00 (quarenta mil e seiscentos reais), acrescido de atualização monetária desde o levantamento na ação trabalhista e juros de 1% ao mês desde a citação;

IV)
CONDENAR
o requerido ao pagamento ao valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização pelos danos morais, devidamente corrigido monetariamente do arbitramento e contando juros de mora legais do arbitramento.

Por outro lado,
JULGO IMPROCEDENTE
a reconvenção apresentada pelo requerido/reconvinte.

Considerando a sucumbência do requerido/reconvinte tanto na ação como na reconvenção, CONDENO-O ao pagamento das custas e de
spesas processuais, e aos honorários sucumbenciais, os quais fixo no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
(...)”.

Não se pode admitir, portanto, que o advogado obtenha vantagem desproporcional à própria vantagem a que o cliente tem direito, com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo-se, certamente, haver submissão do contrato ao crivo desses princípios, cabendo ao judiciário intervir.

Quanto ao pedido de redução do valor fixado a título de danos morais, não deve ser acolhido, pois ele foi arbitrado dentro dos limites da razoabilidade para o caso em tela, ressaltando-se o cumprimento dos critérios pedagógicos da condenação a tal título.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, MAJORO a verba honorária advocatícia sucumbencial para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023